Tribunal: TJDFT
Processo: 0704573-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PIATTO MINATORE RESTAURANTE E PIZZARIA EIRELI - ME DESPACHO Intime-se o agravante para que informe, no prazo de 05 dias, o número do processo de origem, por qual Juízo tramita e o ID de origem ou cópia anexada da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 7 de março de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator